Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO TAVARES GUEDES em face da decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de danos morais c/c repetição de indébito, processo no 0754480-72.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou de ofício da competência em favor de uma das varas da Comarca do Rio de Janeiro - RJ, domicílio da parte autora (Id 68844667). Em suas razões recursais (Id 68842995), o agravante argumenta, em suma, que o magistrado singular não considerou o disposto no artigo 55. Inciso III, alínea ‘a’, do CPC, bem como o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que concede a prerrogativa quanto a facilitação de acesso à justiça ao consumidor. Sustenta violação as Súmulas no 23 do TJDFT e no 33 do STJ. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja firmada a competência do Juízo de origem. Preparo regular (Ids 68953078 e 68953079). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos à Comarca do Rio de Janeiro - RJ até o julgamento da questão pelo colegiado. Isso porque, ainda que a parte autora tenha domicílio no Rio de Janeiro - RJ e esteja vinculada a agência bancária situada no Macapá – AP, o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. Assim, em princípio estaria observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a parte ré ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Brasília – DF, 20 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora